Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1013691-23.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: ALAN TOCANTINS FERNANDES
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por ALAN TOCANTINS FERNANDES, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Graduação em Letras com habilitação Português/Inglês, com lotação no município de Cuiabá.
Aduz o Impetrante que previu 162 vagas, além da formação de cadastro de reserva, sendo que, destas vagas, uma era prevista para o cargo de Graduação em Letras com habilitação em Português /Inglês, com lotação no município de Cuiabá.
Afirma que classificou-se na 2a colocação para o polo de Cuiabá, destacando que sua classificação passou a ser alcançada pela desistência da 1a colocada aprovada.
Aponta que o concurso foi homologado aos 11.06.2018, não promovendo a nomeação da Impetrante dentro do prazo de validade do concurso, expirado aos 11.06.2019.
Cita precedente do Supremo Tribunal Federal em reforço à sua tese.
Pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade coatora, determinando que proceda a imediata nomeação ao cargo de Graduação em Letras com habilitação Português/Inglês, com lotação no município de Cuiabá, até o julgamento do mérito mandamental.
A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade acoimada coatora (id. 26556483), tendo o Impetrado apontado, por meio da Procuradoria Geral do Estado, a impossibilidade de concessão da liminar, ante a ausência de direito líquido e certo, posto que o Impetrante fora aprovado fora do número de vagas e não ocorreu nenhuma das causas que justifiquem a sua nomeação (id. 30231976).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Ação mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando detidamente os autos, constata-se que o Impetrante sagrou-se classificado na 2a colocação para o cargo de Professor (Nível Superior) – Letras com habilitação Português-Inglês, logo após a primeira classificada, Sra. Eliana de Almeida (id. 15264975).
Os autos apontam, ainda, que o concurso teve o prazo de validade expirado aos 11.06.2019 e que somente após o decurso deste prazo houve a manifestação da desistência do 1o colocado (09.09.2019 – id. 15264976).
Assim, ao menos neste momento processual, restam dúvidas acerca da existência do aventado fumus boni iuris, não havendo demonstração do periculum in mora arguido, apto a subsidiar a concessão da liminar requerida.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora